Tribunal: TJDFT
Processo: 0720690-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0720690-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. A. M. I. S.A. AGRAVADO: K. C. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: L. C. C. D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0719401-03.2022.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Promovam a alteração na autuação do feito, de modo a incluir o assunto: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer. Anote-se a intervenção do Ministério Público (art. 178, II, do CPC). Estando em termos a peça de ingresso, passo ao exame da tutela de urgência liminarmente vindicada. Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por KAUAN CASIMIRO CARVALHO, menor impúbere, representado por seu genitor, em desfavor da AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, voltada ao custeio, pela operadora de plano de saúde, de insumo para o tratamento de moléstia que acomete o autor. Afirma que é segurado de plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticada com diabetes mellitus tipo 1. Assevera que, em razão da moléstia, foi indicada a utilização de sistema de infusão contínua de insulina integrado (bomba de insulina), consoante se extrai do relatório médico coligido em ID 126271374. Relata que, a despeito da imprescindibilidade do equipamento solicitado, a requerida negou o seu fornecimento, ao argumento de que estaria fora das hipóteses de cobertura estabelecida pelo Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, nos termos do documento de ID126271380. Diante da imprescindibilidade do tratamento, requereu a concessão de provimento antecipatório, a fim de que seja determinado o custeio e fornecimento do equipamento, na forma preconizada pela médica responsável. Instruiu a inicial com documentos e com o comprovante de recolhimento de custas de ingresso. Feita a breve suma do processado, decido. Pontuo, ab ovo, para balizar o campo de debate da controvérsia, que a relação jurídica, havida entre as partes, se submete à regência do Código de Defesa do Consumidor. No caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo o relatório médico de ID 126271374, comprovam o diagnóstico, a necessidade e a urgência da administração da medicação prescrita, que estaria a demandar a utilização de equipamento específico (bomba de insulina), considerando-se a gravidade do quadro clínico do autor, tendo a recusa do plano de saúde demandado, ao que se extrai do arrazoado autoral, sido arvorada no fato de inexistir previsão, no rol de procedimentos médicos instituído pela ANS, para obrigar a cobertura. A urgência na concessão do provimento pleiteado sobressai do próprio diagnóstico e da necessidade do medicamento, para evitar nefasta evolução do quadro do paciente, conforme relatório médico de ID 12671374. Demais disso, da análise dos documentos acostados aos autos, emerge, em grau suficiente para o exame preambular que ora se pretende, a probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista que inexiste qualquer razoabilidade em se negar o custeio de um sistema de tratamento ou medicação prescrito pela médica que acompanha a evolução do quadro de saúde do demandante, ao pálido argumento de que não teria previsão no Rol da ANS, já que cabe ao especialista - e não à operadora de plano - definir o tratamento mais adequado ao paciente, notadamente diante do caráter meramente exemplificativo do aludido rol de procedimentos. Colha-se, nesse mesmo sentido, o recente aresto do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DIABETES. BOMBA DE INFUSÃO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. LIMITAÇÃO DE COBERTURA INDEVIDA. 1. Ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais e indenização por danos materiais visando a cobertura de bomba de infusão de insulina para tratamento de diabetes de difícil controle. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.951.863/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/2/2022.) Na mesma linha de compreensão da matéria, sobre o tratamento especificamente preconizado ao autor, também já se posicionou o e. TJDFT: DIREITO CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - PLANO DE SAÚDE - PRELIMINAR - INTERESSE DE AGIR - VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA - IMPUGNAÇÃO - TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 - BOMBA DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS - NEGATIVA DE CUSTEIO - ROL DA ANS - CARÁTER EXEMPLIFICATIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante premissas inerentes à teoria da asserção, a existência de legitimidade para figurar na lide e de interesse processual, enquanto condições da ação, é inferida a partir da narrativa constante da petição inicial. 2. Nas ações em que se discute a existência de obrigação com conteúdo econômico determinado, como nas hipóteses de o custeio e o fornecimento dos insumos necessários para realização do tratamento médico, o valor atribuído à causa é estimável e corresponde ao proveito econômico específico, conforme interpretação das normas constantes dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil. 3. A Resolução Normativa n. 167/2008 e as edições posteriores, editadas pela Agência Nacional de Saúde em atendimento ao comando do artigo 10, § 4o, da Lei n. 9.656/95, são atos normativos que definem, com caráter exemplificativo, o rol mínimo de cobertura das operadoras dos planos de saúde. Os precedentes isolados emanados do STJ no sentido de que tais róis possuem caráter taxativo não têm força vinculante e não derrogam a prevalência dos princípios constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana e do Direito à Vida e à Saúde. 4. Em havendo confronto entre a vida e as questões econômico-financeiras das pessoas jurídicas operadoras de planos de saúde, a primeira deve prevalecer, sob risco de dano irreparável e irreversível ao maior bem jurídico tutelado e consagrado, que é a vida e a própria integridade física. 5. Não cabe às seguradoras de assistência à saúde eleger o tipo de exame ou medicamento mais adequado para o tratamento do paciente, quando a doença que o acomete está dentro do plano de cobertura contratual, situação em que se revela injusta a recusa da operadora em autorizar o tratamento de "Diabetes Mellitus Tipo 1" com o uso da bomba de insulina "Minimed 640G", haja vista competir ao médico responsável pelo acompanhamento do paciente estabelecer o tipo de procedimento ou tratamento mais adequado para o quadro clínico apresentado. 6. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido. (Acórdão 1412973, 07141702920218070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. COBERTURA. PROCEDIMENTOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INDEVIDA. ASTREINTES. Comprovada a necessidade de fornecimento de bomba de insulina e insumos, com indicação pelo médico responsável, em razão da condição peculiar de saúde da paciente, que demanda tratamento com urgência, e demonstrado o perigo da demora, que exsurge do risco de morte, sua cobertura deve ser suportada pelo plano de saúde contratado, sendo ilícita a recusa. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial; por isso, deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer) certificada na decisão agravada. (Acórdão 1414119, 07281825120218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Avultam, assim, suficientemente evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de que a demora no reconhecimento do direito do paciente ao tratamento, caso venha a decisão a ser postergada para o momento da sentença, culmine por acarretar irreversível prejuízo ao enfrentamento de doença, dotada de inequívoca gravidade. Convém destacar, em arremate, que não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor quanto às despesas com a medicação, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Ao exposto, tendo em vista que existe probabilidade do direito invocado e que há evidente perigo de dano, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, tal como requerida pelo autor, o que faço com fincas no artigo 84, § 3o, do CDC, e na forma do permissivo do artigo 300 do CPC, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 DIAS, forneça o sistema de infusão de medicamento prescrito e necessário ao tratamento preconizado ao paciente (bomba de insulina), nos moldes solicitados na manifestação técnica firmada pela médica responsável (ID 126271374), sob pena de, não o fazendo, ser-lhe aplicada multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada, por ora, a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de majoração e da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias, tendentes a coibir a desobediência e à responsabilização pessoal dos gestores recalcitrantes, na hipótese de descumprimento da ordem do Poder Judiciário. Esclareço, por oportuno, que a multa cominatória, ora abstratamente prevista, somente incidirá em caso de indesejável descumprimento, no prazo fixado, da ordem judicial, tendo sido prevista em patamar elevado, ante o consabido custo da medicação prescrita, com o específico desiderato de desestimular a recalcitrância e impedir qualquer forma de odiosa "opção" pelo descumprimento de uma ordem do Poder Judiciário, fundada em critérios meramente econômicos. Pontuo que deixo de designar audiência neste momento, na forma do artigo 334, § 4o, do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, caso se revele adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide, tendo em vista que as circunstâncias da causa, assim como o histórico haurido de diversas outras situações assemelhadas, revelam ser improvável, nesta fase embrionária, o alcance da composição. Com amparo no art. 5o, §5°, da Lei 11.419/2006, cite-se e intime-se a ré, POR MANDADO A SER CUMPRIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, com a URGÊNCIA que o caso requer. A contestação deve ser apresentada em até 15 (quinze) dias, observada a regra do artigo 231, inciso II, do CPC. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu advogado, bem como o Ministério Público, cuja intervenção no feito deverá ser anotada.” (ID 126478461 dos autos principais). A parte agravante narra, em suas razões recursais (ID 36625867), que o agravado pretende, por ser beneficiário do plano de saúde contratado junto à agravante, que esta seja compelida a fornecer bomba de infusão de insulina (Medtronic – Minimed 780G) e insumos para utilização, nos termos do relatório médico, sob pena de incorrer em multa por descumprimento. Afirma que não pode ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência pedida na inicial. Sustenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção dos efeitos da decisão agravada está amparado no desequilíbrio contratual, uma vez que o referido equipamento não possui previsão contratual, bem como nas Diretrizes de Utilização previstas na Resolução Normativa n. 465/2021 da A.N.S. Ademais, o equilíbrio financeiro do contrato de plano de saúde gira em torno da cobertura dos serviços que a operadora do plano oferece e a contribuição pecuniária paga pelo contratante. Salienta que ambas as partes devem observar suas atribuições durante a vigência do contrato, a fim de não gerar prejuízo (art. 4o, caput, e inciso III c/c art. 51, inciso IV da Lei n. 8078/90). Assim, quando o contratante requer uma ampliação de cobertura sem o devido reacerto, também ocasiona uma desigualdade, situação que compromete o equilíbrio contratual. Assinala que, em que pese a ausência de negativa pela via administrativa, o material requisitado pela recorrida não possui previsão contratual, bem como não possui previsão expressa na Lei dos Planos de Saúde e as diretrizes estabelecidas pela A.N.S. (Agência Nacional de Saúde). Avalia que não cabe à agravante discordar ou não seguir as determinações da A.N.S., além do que não tem obrigação de cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, tal como se apresenta o caso em apreço, lembrando-se que o Plano contratado pela agravada está adaptado aos preceitos da Lei n. 9.656/98. Observa que o rol é taxativo, de modo que não é possível ampliar as obrigações da operadora sem que ela queira, de maneira que sem fundamento algum a interpretação prestada na decisão vergastada. Defende que o pedido do agravado não possui cobertura, uma vez que não se encontra amparado na legislação pertinente, na Resolução Normativa que atualiza o rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como contrato entabulado entre as partes, de modo que não podia e nem devia o Juiz singular ter concedido a tutela de urgência, haja vista que ausente a necessária probabilidade do direito perseguido. Ressalta que após análise técnica médica realizado pela agravante, foi constatado que o pedido do agravado não se encontra listado na Resolução Normativa n. 465/2021 da A.N.S. e, portanto, sem obrigatoriedade de cobertura. Informa que, no que se refere à insulina, de igual forma, não possui cobertura obrigatória, conforme Resolução Normativa n. 465/2021, sendo atestado pelo Parecer Técnico n. 20 GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 emitido pela A.N.S. Descreve que o não fornecimento do material requisitado não tem nada de ilegal ou irregular, sendo que partiu da interpretação da legislação vigente e, principalmente, da resolução expedida pela Agência Reguladora, de forma que inadmissível a decisão agravada, notadamente porque impõe à agravante uma obrigação que não tinha, o que desequilibra o contrato, tendo em vista que sequer houve contraprestação pelo beneficiário. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada até ulterior julgamento do presente recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, devendo a agravante ser exonerada do cumprimento da tutela de urgência deferida, mais precisamente do fornecimento da bomba de insulina e seus insumos, itens não cobertos pelo Plano contratado. Preparo (ID 36625868). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0719401-03.2022.8.07.0001. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida postulada pela parte agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão da medida postulada pela agravante. Cabe salientar que, apesar da agravante sustentar que não está obrigada a cobrir tratamentos que não estejam no rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência, no caso em apreço, os documentos acostados, sobretudo o relatório médico de ID 126271374 (dos autos principais), comprovam o diagnóstico, a necessidade e a urgência da administração da medicação prescrita, que estaria a demandar a utilização de equipamento específico (bomba de insulina), considerando-se a gravidade do quadro clínico do agravado. Tenho que, demonstrada a gravidade do quadro clínico do agravado e a urgência do tratamento indicado, sob risco de agravamento da sua situação, a probabilidade do direito não pode ser afastada, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Registro que, como bem disse o Juízo de origem “... não há risco de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial do autor quanto às despesas com a medicação, restando preenchido, também sob tal viés, o requisito do artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil”. (ID 126478461 dos autos principais). Portanto, em Juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Ouça-se o Ministério Público. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2022 12:52:56. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator